Tribunal: STF
Processo: ARE 1264959
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal não pode analisar, per saltum, questões não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Não se aplica o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil porque a parte exequente sucumbiu. Não há falar em reconhecimento do direito”. (eDOC 20, p. 1)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 26) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; 39, §§ 4º e 8º; e 135 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, ser inconstitucional a percepção de honorários advocatícios pelos advogados públicos, já remunerados por subsídio. (eDOC 30)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte: 
    “A decisão agravada trouxe a seguinte fundamentação (evento 32, autos originários):
    ‘Trata-se de apreciar impugnação da União ao cumprimento de sentença proposto por Erno Luiz Fleck. Alega excesso de execução, apontando como devida a importância de R$ 25.200,29.
    Intimada, a parte exequente concorda com o valor indicado pela União.
    Vieram os autos conclusos.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Tendo em vista a concordância da parte autora, acolho a impugnação e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor de R$ 25.200,29 (set/2018). Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor excluído do cumprimento de sentença (R$ 2.388,10 em set/2018), nos termos do art. 85, §3º, do CPC.
    Intimem-se.
    Preclusa, expeça-se requisição de pagamento’.
    (…)
    O Tribunal não pode analisar, per saltum, questões não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
    No caso, a parte suscita a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios a advogado público, alegação não submetida ao juízo a quo. Consigne-se, por oportuno, que o objeto do pedido é a redução dos honorários advocatícios pela metade, pelo que a tese destoa da matéria discutida”. (eDOC 20, p. 3)
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido assentou que o recorrente teria sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública (art. 85, § 3º, do CPC); por outro lado, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade do pagamento de honorários em favor dos advogados públicos (art. 85, § 19, do CPC).
    Vislumbra-se, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Desse modo, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.210.646 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 776.760 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente